Tribunal: TJSP
Processo: 1092693-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Procedência. Valores inseridos nas faturas de consumo de energia elétrica, relativos ao acordo de parcelamento de contas em atraso, não corresponde ao ajustado pelas partes. Ré não cumpriu com a obrigação de fornecer os meios necessários para viabilizar a quitação do débito. Inteligência do artigo 335, II, do CC. Danos morais 'in re ipsa'. Nome da autora indevidamente

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Procedência. Valores inseridos nas faturas de consumo de energia elétrica, relativos ao acordo de parcelamento de contas em atraso, não corresponde ao ajustado pelas partes. Ré não cumpriu com a obrigação de fornecer os meios necessários para viabilizar a quitação do débito. Inteligência do artigo 335, II, do CC. Danos morais 'in re ipsa'. Nome da autora indevidamente levado a protesto. Ofensa à honra objetiva da empresa. Razoável o valor arbitrado em R$ 10.000,00. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.